Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE (AUTOGESTÃO). HOME CARE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H. CONTRADIÇÃO QUANTO À ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA E OMISSÃO SOBRE ORDEM JUDICIAL DE EMENDA E ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: PRIMAZIA DO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE MENSURÁVEL (ART. 85, §2o, CPC). EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS PARA READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS E MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, §11, CPC). EMBARGOS DO ESPÓLIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA CASSI REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRÁVEL.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos de um lado, pelo ESPÓLIO DE GUIOMAR CARDOSO TORRES e, de outro, pela CASSI, contra acórdão que: reconheceu a legitimidade ativa do espólio (Súmula 642/STJ); condenou a operadora ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) por recusa indevida de continuidade de home care; afirmou a estabilização da tutela de urgência; e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa inicialmente atribuído (R$ 60.000,00).
2. O Espólio alega contradição ao se afirmar a estabilização apesar da interposição de agravo de instrumento pela CASSI, e aponta omissão quanto à ordem judicial de emendar a inicial e adequar o valor da causa nos termos do art. 292, §2o, do CPC; pugna pela aplicação do proveito econômico (R$ 420.000,00) como base de cálculo dos honorários (art. 85, §2o, CPC) e pela majoração recursal (art. 85, §11, CPC).
3. A CASSI sustenta omissões acerca da taxatividade do rol da ANS (art. 10, §4o, Lei 9.656/1998), da autonomia contratual/boa-fé (arts. 421 e 422, CC, Tema 1340/STJ), da inexistência de ato ilícito (art. 186, CC) e da intransmissibilidade do dano moral; requer a integração para afastar a condenação moral e para reconhecer a validade de cláusulas contratuais, bem como invoca o art. 926 do CPC.
II. Questão em discussão.
4. A controvérsia recursal envolve três pontos centrais: (i) verificar se houve contradição no acórdão ao considerar estabilizada a tutela de urgência, apesar da interposição de agravo de instrumento pela CASSI, o que impediria a estabilização (art. 304, CPC); (ii) analisar se houve omissão quanto à ordem judicial que determinou a emenda da inicial e a adequação do valor da causa, com reflexos na base de cálculo dos honorários (art. 292, §2o, CPC); (iii) avaliar se as alegações da CASSI sobre rol da ANS, autonomia contratual, inexistência de ato ilícito e intransmissibilidade do dano moral configuram vícios integráveis ou mera tentativa de rediscutir o mérito, hipótese vedada nos embargos de declaração (art. 1.022, CPC).
III. Razões de decidir.
5. A premissa de estabilização da tutela é incompatível com a prova de que a CASSI interpôs agravo de instrumento contra a liminar, conhecido e ao final desprovido por esta Turma, o que obsta à estabilização prevista no art. 304 do CPC; há, portanto, contradição a ser sanada, com reorientação dos capítulos que dela dependem.
6. A emenda da inicial e a adequação do valor da causa foram realizadas por determinação expressa do Juízo de origem, que validou o cumprimento nos termos do art. 292, § 2o, CPC, revelando dever processual e afastando qualquer pecha de arbitrariedade; a omissão do acórdão quanto a esse fato essencial deve ser suprida.
7. Corrigidas as premissas, impõe-se a primazia do proveito econômico mensurável (R$ 420.000,00) como base de cálculo dos honorários (art. 85, §2o, CPC), reservando-se o valor da causa apenas à hipótese subsidiária de impossibilidade de mensuração, o que não ocorre na espécie, à luz da efetiva manutenção judicial do home care.
8. A integração do julgado autoriza efeitos infringentes restritos ao capítulo dos honorários, com fixação de 10% sobre o proveito econômico e incidência de honorários recursais (art. 85, §11, CPC), porquanto o recurso adverso resta integralmente desprovido nesse tópico.
9. As alegações da CASSI sobre rol da ANS e autonomia contratual não revelam omissões: o acórdão decidiu pelo caso concreto, reconhecendo a natureza de continuidade da internação hospitalar do home care prescrito e a abusividade da recusa, amparado por prova pericial e por jurisprudência que admite a reparação por recusa indevida de cobertura essencial.
10. Quanto aos danos morais e à transmissibilidade, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, fixando quantum moderado e reconhecendo a legitimidade do espólio à luz da Súmula no 642 do STJ; não há omissão integrável, mas discordância de mérito, que não se resolve por embargos.
11. A invocação genérica do art. 926 do CPC não evidencia vício de coerência jurisprudencial: o acórdão harmoniza-se com precedentes citados (autogestão/CDC; recusa indevida e dano moral; tutela de urgência e continuidade do tratamento), preservando a integridade decisória e afastando o uso protelatório dos embargos.
IV. Dispositivo.
12. Embargos Declaratórios interpostos pelo ESPÓLIO DE GUIOMAR CARDOSO TORRES conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Embargos Declaratórios interpostos pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de fidelização contratual é válida, desde que haja informação clara e prévia ao consumidor sobre sua existência e consequências. 2. A migração de plano com manutenção do vínculo contratual não configura rescisão, sendo indevida a cobrança de multa quando ausente consentimento informado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 292, §2o, 303, §4o, 304, 85, §§ 2o e 11; CC, art. 186; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 608 e 642.